Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. DOLO E COAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial (Termo de Confissão de Dívida), opostos pelo apelante.
2. A matéria colocada em debate foi devidamente apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, que fundamentou suas razões de decidir na legislação aplicável e na prova dos autos, não se verificando a alegada nulidade por omissão.
3. Não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia para considerar verdadeiras as alegações do embargante se o embargado, na impugnação aos embargos à execução, na audiência de instrução e julgamento, nas alegações finais e nas contrarrazões, defende a validade do título que lastreia a execução. Demais disso, o artigo 345 do Código de Processo Civil determina que a revelia não produz seus efeitos caso as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, como ocorreu na demanda em exame.
4. O apelante afirma que a obrigação constante do título executivo não poderia ser exigida porque o exequente teria descumprido obrigação imposta a ele anteriormente e coagido o embargante a assinar o termo de confissão da dívida, circunstâncias não evidenciadas no caso dos autos.
5. Considerando que o termo de confissão de dívida que lastreia a execução reveste-se de todos os elementos de um título executivo extrajudicial, foi assinado na presença de testemunhas e levado a registro, e não tendo o embargante comprovado qualquer situação a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.
6. Apelação conhecida e desprovida.